Tribunal: TJSP
Processo: 2209225-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FATO IMPONÍVEL E EXIGIBILIDADE. SÚMULA N. 114 DO STF.
1. Recurso tirado contra decisão que rejeitou incidente de pré-executividade em execução fiscal de ITCMD.
2. Distinção entre fato imponível e exigibilidade do ITCMD. Conquanto o versado imposto sucessório tenha como fato

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FATO IMPONÍVEL E EXIGIBILIDADE. SÚMULA N. 114 DO STF.
1. Recurso tirado contra decisão que rejeitou incidente de pré-executividade em execução fiscal de ITCMD.
2. Distinção entre fato imponível e exigibilidade do ITCMD. Conquanto o versado imposto sucessório tenha como fato imponível a ocorrência do óbito, à força do princípio de saisine (CC, art. 1.784), a exigibilidade do crédito tributário somente se perfectibiliza com a homologação do cálculo ou da partilha. Inteligência do verbete sumular n. 114 do e. STF que enuncia: "O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo". Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
3. Processo de Arrolamento no 0336524-02.2009.8.26.0100 que ainda não atingiu a fase de homologação da partilha, circunstância que reforça a inexigibilidade do tributo na presente quadra processual. Lançamento administrativo em arrolamento que constitui mera faculdade procedimental, permanecendo a exigibilidade condicionada à conclusão do processo sucessório.
4. Inexigibilidade do crédito fiscal que subtrai qualidade necessária da CDA para o aparelhamento de execução fiscal. Extinção que se impõe, condenada a fazenda pública ao pagamento de honorários advocatícios, observados os parâmetros mínimos circunscritos nos §§ 2o, 3o e 5o do art. 85, CPC.
5. Recurso provido para este fim.